Tribunal: TJES
Processo: 0006239-37.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006239-37.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: FRANES CONSTRUTORA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. FALÊNCIA DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE DESPACHO FORMAL DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos da execução fiscal movida em face de Franes Construtora Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O ente municipal alega a ausência de despacho formal de suspensão, de arquivamento provisório e de oitiva da Fazenda, além de defender que o período em que a execução esteve suspensa, aguardando diligência junto ao juízo falimentar, não deveria ser computado para fins de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a expedição de despacho formal de suspensão e de arquivamento do feito para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme o art. 40 da LEF; (ii) estabelecer se a existência de processo de falência da devedora impede o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho formal do juiz ou de requerimento do exequente.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou o entendimento de que a ausência de despacho expresso de suspensão ou de arquivamento não impede a fluência dos prazos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. A simples solicitação de ofício ao juízo falimentar para penhora de créditos, sem a devida habilitação do crédito na falência, é medida ineficaz que não suspende o curso da execução fiscal nem interrompe a prescrição.

6. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a execução fiscal não se submete à jurisdição falimentar, nos termos do art. 29 do CTN e art. 76 da Lei nº 11.101/2005, sendo possível a sua tramitação paralela ao processo falimentar, salvo nos casos em que a Fazenda Pública opte pela habilitação do crédito e requeira a suspensão da execução.

7. No caso concreto, a Fazenda Pública não comprovou ter promovido a habilitação do crédito fiscal no juízo da falência, tampouco adotou medidas eficazes para o prosseguimento da execução fiscal dentro do prazo prescricional, optando por diligência inócua.

8. O prazo prescricional de cinco anos, contado após o período de suspensão de um ano (art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF), transcorreu sem qualquer medida eficaz por parte da exequente, caracterizando a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, independentemente de despacho judicial expresso.

2. A existência de processo falimentar não suspende automaticamente a execução fiscal nem impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente na hipótese em que a Fazenda Pública não promove a habilitação do crédito na falência.

3. A inércia da Fazenda Pública em adotar medidas eficazes no curso da execução fiscal enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; LEF, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 29; Lei nº 11.101/2005, arts. 76 e 7º-A, § 4º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566); STJ, REsp 1.013.252/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.11.2009, DJe 09.12.2009; STJ, REsp 443.558/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, j. 07.11.2005; STJ, REsp 1.795.534/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2019, DJe 22.05.2019; TRF5, AC 08009207120174058308, Rel. Des. Fed. Andre Dias Fernandes, j. 08.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006239-37.2013.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FRANES CONSTRUTORA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais daquela Comarca que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de Franes Construtora Ltda, pronunciou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 12906187) sustenta o apelante que o reconhecimento da prescrição depende (i) de ordem expressa de suspensão do processo, com vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública; (ii) determinação de arquivamento provisório dos autos e (iii) oitiva da Fazenda, não tendo os itens i e ii sido implementados.

Argumenta que o lapso em que a demanda executiva esteve suspensa para aguardar o desfecho do processo falimentar não pode ser computado para prescrição, em especial porque a Fazenda aguardou resposta do ofício enviado ao juízo da falência, não sendo responsável pela morosidade do Poder Judiciário.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Cediço que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, §§ 3º e 4º, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens e, desde que transcorrido o lapso temporal previsto, o magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente,
in verbis
:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4° - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com efeito, no bojo do Recurso Especial n° 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese de que,
no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda,
inicia-se automaticamente
o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição
. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Dessa forma, a suspensão da execução, na forma do art. 40,
caput
, da Lei nº 6.830/1980, estaria condicionada, em princípio, a não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

No caso, a Fazenda Pública teve ciência da não localização da devedora, em
08/08/2015, quando automaticamente iniciou-se o prazo de suspensão de um ano.

Na sequência, no dia
15/01/2016
, a Fazenda Pública requereu fosse oficiado o Juízo da Vara Especializada Falimentar, pugnando fosse levada a efeito a penhora de valores e/ou créditos existentes ou que viessem a existir em favor da executada, nos autos do processo de falência nº 0007885-82.2013.8.08.0011.

Tal diligência foi deferida, porém não houve retorno do ofício encaminhado, mesmo após reiteração.

Posteriormente,
em 26/05/2022
o exequente, asseverando que não se submete ao juízo falimentar, requereu o prosseguimento do feito com a realização de atos de constrição via Renajud, Sisbajud e Infojud.

Ocorre que, considerando o período de suspensão, ou seja, de 08/08/2015 a 08/08/2016, e a automática contagem do prazo prescricional, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente na data de 08/08/2021, antes do aludido pedido de constrição formulado pela Fazenda (26/05/2022).

A respeito da falência, o Código Tributário Nacional prevê
:

Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento.

De igual modo, a Lei de Recuperação Judicial e Falências dispõe:

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.

Da leitura dos citados dispositivos, tem-se a compreensão de que a cobrança judicial do crédito tributário não está sujeita ao juízo falimentar.

Ocorre que, a Lei nº 14.112/2020 introduziu na Lei 11.101/05 o artigo 7º-A que, no que interessa, assim previu:

Art. 7º-A. Na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, conforme previsto, respectivamente, no inciso XIII do caput e no § 1º do art. 99 desta Lei, o juiz instaurará, de ofício, para cada Fazenda Pública credora, incidente de classificação de crédito público e determinará a sua intimação eletrônica para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual.

§ 4º Com relação à aplicação do disposto neste artigo, serão observadas as seguintes disposições:

V - as execuções fiscais permanecerão suspensas até o encerramento da falência, sem prejuízo da possibilidade de prosseguimento contra os corresponsáveis;

Tal exegese tinha o propósito de sedimentar no campo normativo à compreensão que já era aceita pelos Tribunais Pátrios, de que o fisco poderia habilitar seu crédito no processo falimentar, mesmo enquanto pendente de julgamento ação de execução anteriormente proposta.

Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente normativo vinculante (tema 1092) aplicável aos processos ajuizados antes da vigência da Lei nº 14.112/2020 que introduziu a citada alteração, firmou a seguinte tese:

"É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei n. 14.112/2020, e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo."

Compreendeu-se, portanto, pela coexistência do pedido de habilitação de crédito e do feito executivo.

Fiz essa breve digressão para pontuar que a hipótese sob análise não se subsome àquela que deu ensejo à tese vinculante mencionada.

No presente caso,
a Fazenda Pública não fez ou comprovou ter feito requerimento de habilitação do crédito na falência
.

A essa questão convém indicar a absoluta distinção entre o pedido de habilitação de crédito, procedimento previsto na lei de regência, com o pedido deduzido nesta demanda para que fosse oficiado o juízo falimentar com a finalidade de realização de penhora de créditos naquele feito especializado.

Ora, o pedido de penhora de créditos em processo familiar, sem que haja habilitação do crédito, respeito a relação geral de credores e a ordem de preferência, é absolutamente inócuo, já que o juízo familiar deve seguir as balizas legais para a satisfação dos credores em concurso universal.

Ademais, a compreensão judicial prevalente à época do pedido de penhora de crédito no processo falimentar era no sentido de que a falência superveniente do devedor não tem o condão de paralisar o processo de execução fiscal, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL E FALÊNCIA DO EXECUTADO. LEILÃO. ARREMATAÇÃO.

1. O produto arrecadado com a alienação de bem penhorado em Execução Fiscal, antes da decretação da quebra, deve ser entregue ao juízo universal da falência. Precedentes: REsp 188.418/RS, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE ESPECIAL, DJ de 27/05/2002; gRg no Ag 1115891/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28/09/2009; AgRg no REsp 783318/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 14/04/2009; AgRg nos EDcl no REsp 421994/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ 06.10.2003; AgRg na MC 11937/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 30/10/2006

2.
A falência superveniente do devedor não tem o condão de paralisar o processo de execução fiscal, nem de desconstituir a penhora realizada anteriormente à quebra
. Outrossim, o produto da alienação judicial dos bens penhorados deve ser repassado ao juízo universal da falência para apuração das preferências.

3. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC.

4. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

5. Recurso especial provido.
(REsp 1.013.252/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 09/12/2009.)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. PENHORA ANTERIOR À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. CRÉDITO TRABALHISTA. PREFERÊNCIA SOBRE CRÉDITO FISCAL. PRECEDENTES ERESP 444964/RS E RESP 188.148/RS.

1
. A decretação da falência não paralisa a execução fiscal, nem desconstitui a penhora, prosseguindo o processo executivo normalmente
. Contudo, realizada a praça, os valores apurados na alienação dos bens penhorados devem ser postos à disposição do Juízo falimentar para satisfação dos créditos trabalhistas, se houver, e, caso insuficientes para o seu atendimento, os bens arrecadados na falência.

2. Conciliação dos arts. 186 e 187 do CTN com a Súmula 44-TFR e o princípio constitucional da igualdade de todos perante a lei.

3. Considerando que o crédito trabalhista tem precedência sobre o fiscal, não se pode privilegiar o foro do juízo da execução fazendária em detrimento do foro universal da falência a que todos são obrigados.

4. Recurso especial conhecido, mas improvido. (REsp 443.558/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJU 07/11/2005).

Desse modo, portanto, deveria o fisco, mesmo com a tramitação do processo falimentar, dar o adequado andamento ao feito executivo.

Assim, a inércia da Fazenda não pode ser imputada ao Poder Judiciário, porquanto a diligência absolutamente ineficaz para a satisfação do débito foi requerida por liberalidade do exequente, o que, de igual modo, não lhe desoneraria de dar andamento ao feito executivo, requerendo diligências pertinentes enquanto não houvesse retorno do ofício encaminhado.

A opção de manter-se inerte, sabendo da autonomia da execução fiscal – porque assim prevê o CTN – foi da Fazenda Pública, que deve arcar com dito ônus.

Mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXISTÊNCIA DE FALÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

I - O feito decorre de execução fiscal para cobrança de dívida ativa do INSS. Assentou-se que a execução foi ajuizada em abril de 1997.

Após tentativas frustradas de citação, foi suspensa a execução em 15/8/2001, posteriormente, após notícia da falência da empresa, foi pedida nova suspensão do feito, sendo tal pleito deferido em 10/1/2005. Passados mais de seis anos, em 28/3/2011, foi intimada a exequente para que se manifestasse sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, permanecendo silente, razão pela qual, em 2/8/2011, foi extinta a ação.

II - Apresenta-se inexistente a violação do art. 535 do CPC/1973 (Art. 1.022 do CPC/2015) quando a questão tida como omissa, in casu, a existência de falência, que daria ensejo à suspensão da execução, foi explicitamente examinada pelo órgão julgador.

III -
Quanto à alegação de violação dos arts. 6º e 192 da Lei n. 11.101/2005, verifica-se que não há notícia de penhora no rosto dos autos, o que poderia implicar a demonstração de que a Fazenda não se encontrava inerte, mas ao contrário, a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar sobre o transcurso de mais de 6 (seis) anos da suspensão do feito e se manteve silente, o que culminou com a decretação da prescrição intercorrente, apresentando-se de rigor o entendimento de que a decretação da falência não tem o condão de suspender a execução fiscal
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.431.884/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019; REsp 1.795.534/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/5/2019.)

IV - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 717.942/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGOS 47 E

134 DO DECRETO-LEI 7.661/45. INAPLICABILIDADE. 1. Trata-se de ação em que busca a recorrente desconstituir acórdão que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

2. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

3.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que "a cobrança judicial da dívida ativa não se sujeita à habilitação em procedimento falimentar, descabendo cogitar-se, em consequência, de suspensão ou interrupção do prazo prescricional em razão da decretação da falência"
. (AgInt no REsp 1673861/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 18/12/2018).

4. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.795.534/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/5/2019.)

Desse modo, considerando que não há nos autos prova da habilitação do crédito nos autos da falência, não há óbice para o pronunciamento da prescrição intercorrente, diante da inércia da Fazenda Pública.

A corroborar esse entendimento, cito o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO FALIMENTAR EM CURSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/80. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face da sentença que extinguiu a Execução Fiscal, por considerar configurada a prescrição intercorrente. 2. Nas razões do apelo, a Recorrente alega a inocorrência da prescrição, ao argumento da existência de causa suspensiva do prazo prescricional, consistente na decretação de falência da empresa executada, permanecendo suspensa a fluência do prazo prescricional até o encerramento da falência. 3. A questão controvertida nos autos reside verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente em caso de falência da parte executada.
4. Primeiramente, é importante salientar que, tanto o Código Tributário Nacional (CTN) quanto a Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) dispõem que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, liquidação, inventário ou arrolamento. Decorrente disso, a Lei nº 11.101/2005 preceituou que a quebra. Assim como o deferimento da recuperação judicial. Não tem o efeito de paralisar o processo de execução fiscal, nem de desconstituir eventual penhora realizada
. 5.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a cobrança judicial da dívida ativa não se sujeita à habilitação em procedimento falimentar, descabendo cogitar-se, em consequência, de suspensão ou interrupção do prazo prescricional em razão da decretação da falência
(AgInt no RESP 1673861/SP, Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 13/11/2018; RESP 1.795.534/SP, Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 22/5/2019). 6.
Por sua vez, a Lei nº 14.112/2020, alterando a Lei nº 11.101/2005, estabeleceu procedimento específico. Incidente de classificação do crédito público -, a ser instaurado de ofício pelo juízo falimentar, e que representa uma forma especial de habilitação dos créditos fiscais, ensejando o referido procedimento, nos termos do art. 7º-A, § 4º, V, da Lei nº 11.101/05, a suspensão das execuções fiscais até o encerramento da falência, sem prejuízo da possibilidade de prosseguimento contra os corresponsáveis
. 7.
Assim, de acordo com a referida alteração legislativa, caberia à Fazenda Pública requerer o sobrestamento e o arquivamento do feito executivo, em razão de pedido de habilitação do respectivo crédito no juízo falimentar, de acordo com a inovação trazida pelo comando acima mencionado, o que, no entanto, não ocorreu na hipótese dos autos
. 8. Destaque-se que, no caso, o processo foi suspenso nos termos do art. 40 da LEF em dezembro de 2017, em razão da ausência de bens penhoráveis. Com o decurso do prazo de suspensão sem qualquer providência pelo Fisco, os autos foram arquivados em dezembro de 2018.9. Na sequência, ainda sem qualquer medida adotada no sentido da satisfação do seu crédito, o Ente fazendário foi intimado a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente em dezembro de 2023, tendo, na oportunidade, se limitado a alegar que a decretação da falência teria o condão de interromper/suspender a prescrição. Em 13/08/2024, foi prolatada sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente. 10. Logo, é possível verificar que houve o transcurso do prazo de mais de seis anos (um ano de suspensão mais cinco de arquivamento), sem que fosse efetivada medida capaz de impulsionar o processo executivo, conforme decidido no julgamento do RESP 1.340.553/RS, tendo restado configurada a prescrição intercorrente em dezembro de 2023. Apelação improvida. Tcv (TRF 5ª R.; AC 08009207120174058308; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Andre Dias Fernandes; Julg. 08/05/2025)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)